Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. AÇÃO DE DESPEJO. QUESTÃO PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE POSSE.
1. De acordo com o §1o do artigo 503 do CPC, a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo, fará coisa julgada quando dessa resolução, submetida ao contraditório, depender o julgamento do mérito, sendo o Juízo competente para apreciar a matéria.
2. Configura coisa julgada, ensejando a extinção da ação possessória, o julgamento de ação de despejo anterior, referente ao mesmo imóvel, em que se reconheceu, de forma definitiva, não ser a autora possuidora do bem.
3. Apelação conhecida e não provida.